Tribunal: TJES
Processo: 0001104-24.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-24.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UILISMAR DE SOUZA MERLO

APELADO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ASTROV

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O autor, na qualidade de sócio de pessoa jurídica que aderiu a serviço de proteção veicular, pleiteia, em nome próprio, indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes da demora na regulação de sinistro envolvendo veículo de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o sócio de pessoa jurídica possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos oriundos de contrato firmado pela empresa com a associação recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei.
5. O contrato de adesão ao serviço de proteção veicular foi firmado entre a associação recorrida e a pessoa jurídica da qual o apelante é sócio, inexistindo relação contratual direta entre ele, na qualidade de pessoa física, e a requerida.
6. A personalidade jurídica da empresa não pode ser confundida com a de seus sócios, sendo vedado ao apelante postular, em nome próprio, direito pertencente à pessoa jurídica contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade para, em nome próprio, pleitear direitos decorrentes de contrato firmado entre a empresa e terceiros."

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE-AgR 1.366.218/AM, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJE 22/10/2024; STJ, REsp 2.020.005/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 16/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Uilismar de Souza Merlo
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Comercial de Viana
, que acolheu a preliminar suscitada pela apelada,
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ASTROV
, declarando a ILEGITIMIDADE ATIVA do autor, e julgando EXTINTO o processo, na forma do inc. VI do art. 485 do CPC/15.

A ação originária tem por objeto a alegação do apelante de que, sendo associado da requerida desde 2009, teria direito à cobertura securitária da associação para seu caminhão
Scania T-124 GA 360
, placa
MQM-6200
, que sofreu um sinistro em
23 de agosto de 2011
, ocasionando graves danos ao veículo. Segundo narra, a
requerida demorou injustificadamente cerca de seis meses
para autorizar o reparo do caminhão, causando-lhe prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de trabalhar no período.

Na petição inicial, sustentou que a associação se comportava como uma seguradora, ofertando aos seus associados a garantia de ressarcimento em casos de sinistro, e que sua conduta de retardar a regulação do sinistro
implicou em lucros cessantes e danos morais
. Requereu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de
R$ 61.254,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais) a título de lucros cessantes
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais
, além das despesas processuais e honorários advocatícios.

A
Associação dos Transportadores Rodoviários - ASTROV
, em contestação, arguiu
preliminarmente a ilegitimidade ativa
do autor, sustentando que o contrato de adesão ao serviço de "Garantia Extra" foi firmado pela
pessoa jurídica USM Transportes Ltda. ME
, e não pelo apelante individualmente. Argumentou que
a relação contratual se deu entre a associação e a empresa
, sendo que o veículo estava cadastrado na "Garantia Extra" apenas para proteção patrimonial, sem transferir ao sócio pessoa física o direito de postular indenizações judicialmente. No mérito, alegou que
não se trata de uma seguradora, mas sim de uma associação de proteção veicular
e que
não há previsão contratual para indenização de lucros cessantes ou danos morais
.

O Juízo de origem acolheu a
preliminar de ilegitimidade ativa
e julgou
improcedentes os pedidos
, ao fundamento de que
o contrato de adesão foi firmado entre a USM Transportes Ltda. ME e a associação, e não entre a pessoa física do autor e a requerida
, razão pela qual não poderia pleitear direitos pertencentes à pessoa jurídica.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, alegando que a sentença ignorou o fato de que ele era o único condutor do veículo e que, apesar de o caminhão estar vinculado à sua empresa,
ele era o real beneficiário da cobertura securitária
, sendo-lhe legítimo o direito de buscar a indenização pelos danos suportados.

A apelada apresentou
contrarrazões
, reiterando os fundamentos da contestação e pugnando pelo
não provimento do recurso
, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001104-24.2013.8.08.0050

APTE: UILISMAR DE SOUZA MERLO

APDA: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ASTROV

RELATOR:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Uilismar de Souza Merlo
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Comercial de Viana
, que acolheu a preliminar suscitada pela apelada,
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ASTROV
, declarando a ILEGITIMIDADE ATIVA do autor, e julgando EXTINTO o processo, na forma do inc. VI do art. 485 do CPC/15.

A ação originária tem por objeto a alegação do apelante de que, sendo associado da requerida desde 2009, teria direito à cobertura securitária da associação para seu caminhão
Scania T-124 GA 360
, placa
MQM-6200
, que sofreu um sinistro em
23 de agosto de 2011
, ocasionando graves danos ao veículo. Segundo narra, a
requerida demorou injustificadamente cerca de seis meses
para autorizar o reparo do caminhão, causando-lhe prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de trabalhar no período.

Na petição inicial, sustentou que a associação se comportava como uma seguradora, ofertando aos seus associados a garantia de ressarcimento em casos de sinistro, e que sua conduta de retardar a regulação do sinistro
implicou em lucros cessantes e danos morais
. Requereu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de
R$ 61.254,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais) a título de lucros cessantes
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais
, além das despesas processuais e honorários advocatícios.

A
Associação dos Transportadores Rodoviários - ASTROV
, em contestação, arguiu
preliminarmente a ilegitimidade ativa
do autor, sustentando que o contrato de adesão ao serviço de "Garantia Extra" foi firmado pela
pessoa jurídica USM Transportes Ltda. ME
, e não pelo apelante individualmente. Argumentou que
a relação contratual se deu entre a associação e a empresa
, sendo que o veículo estava cadastrado na "Garantia Extra" apenas para proteção patrimonial, sem transferir ao sócio pessoa física o direito de postular indenizações judicialmente. No mérito, alegou que
não se trata de uma seguradora, mas sim de uma associação de proteção veicular
e que
não há previsão contratual para indenização de lucros cessantes ou danos morais
.

O Juízo de origem acolheu a
preliminar de ilegitimidade ativa
e julgou
improcedentes os pedidos
, ao fundamento de que
o contrato de adesão foi firmado entre a USM Transportes Ltda. ME e a associação, e não entre a pessoa física do autor e a requerida
, razão pela qual não poderia pleitear direitos pertencentes à pessoa jurídica.

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à
legitimidade ativa do autor para pleitear indenização em nome próprio
e à
possibilidade de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão da demora na regulação do sinistro
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante, sob o fundamento de que o contrato de adesão ao serviço de "Garantia Extra" foi firmado pela
pessoa jurídica USM Transportes Ltda. ME
, e não por
Uilismar de Souza Merlo
, de modo que apenas a empresa teria legitimidade para postular a indenização.

De fato, conforme os documentos acostados aos autos, a
adesão foi realizada em nome da empresa
(fls. 167/177), e não do recorrente na condição de pessoa física, como ele mesmo reconhece em seu apelo, onde não nega que o vínculo com a associação seja entre esta e a empresa da qual é sócio, porém, defende que por ser ele o proprietário do veículo, teria direito pessoal a reparação dos prejuízos que alega ter sofrido em razão de atraso no conserto do bem (fl. 250).

Cumpre destacar que, conforme assertivamente registrado na sentença objurgada, o apelante, embora sócio da empresa, não pode confundir a
personalidade jurídica da sociedade
com sua própria, sendo vedado pleitear indenizações em nome próprio, dada a explícita ausência de relação conratual, conforme estabelece o CPC de forma categórica:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Neste mesmo sentido é a posição dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAS PÚBLICAS RECEBEDORAS DE VERBAS FEDERAIS. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELA ENTIDADE BANCÁRIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE NÃO O PARQUET. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ART. 18 DO CPC. AUSÊNCIA DE NORMA JURÍDICA AUTORIZADORA DA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 129, INC. IX, DA CRFB. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra entidade bancária privada com o objetivo de a compelir a fornecer as informações eventualmente requisitadas por entidades federais outras — TCU, CGU e Denasus, quando concernentes a contas bancárias destinadas ao recebimento exclusivo de verbas públicas federais. II. Razões de decidir 2.
Nos termos do art. 18 do Código Processual Civil, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". À ausência de norma jurídica autorizadora da atuação do Parquet, na espécie, carece-lhe legitimidade ativa. 3. A legitimação ampla conferida ao Ministério Público na primeira parte do art. 129, inc. IX, da CRFB — "exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade" — foi excepcionada, expressamente, pela parte final do mesmo dispositivo: "sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas". 4. À falta de norma jurídica autorizadora da atuação do Parquet na específica situação dos autos, não merece reparos a decisão agravada. III. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF
; ARE-AgR 1.366.218; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 14/10/2024; DJE
22/10/2024
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA INDIVIDUAL. REVISÃO DE CONTRATOS DE FRANQUIA E DE AGÊNCIA EXCLUSIVA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA. TITULARES DO DIREITO MATERIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DOS LOJISTAS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra,
a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material do objeto da lide, sendo que, nos termos do art. 6º do CPC/1973 (correspondente ao art. 18 do CPC/2015), o ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses de legitimidade extraordinária ou substituição processual, expressamente previstas em Lei
. 2. O ordenamento jurídico prevê duas espécies distintas de atuação de associações em processos coletivos: as ações coletivas representativas, de origem constitucional, que tratam do tema da representação, autorizando genericamente que as associações promovam a defesa de direitos e interesses exclusivos de seus associados, e as ações coletivas substitutivas, previstas na Lei nº 7.347/85 e no Código de Defesa do Consumidor, desempenhadas mediante o manejo de Ação Civil Pública em defesa de direitos de consumidores (RESP 1.362.022/SP, Relator Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, entendendo pela natureza coletiva dos interesses tutelados, converteu de ofício, e em detrimento da vontade das partes, ação individual em ação coletiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito com relação aos efetivos titulares do direito material vindicado, determinando o prosseguimento da ação coletiva com associação de classe no polo ativo, na condição de substituta processual. 4. No caso, todavia, tem-se hipótese de ação coletiva representativa - e não ação coletiva substitutiva (ação civil pública) -, que exige a autorização específica dos associados para o ajuizamento da demanda por meio de assembleia específica, ou a autorização individual para esse fim, o que não ocorreu no caso, afastando-se a legitimidade da associação para a propositura da ação coletiva. 5. Não há impedimento para que os lojistas busquem, em ação individual, a tutela jurisdicional que lhes seja favorável, ainda que se trate o direito vindicado de direito coletivo, sob pena de violação ao princípio de acesso à justiça. 6. Recurso Especial parcialmente provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa da associação, afastar a conversão do feito em ação coletiva e determinar o processamento da ação individual em nome exclusivo dos lojistas autores. (
STJ
; REsp 2.020.005; Proc. 2016/0278986-2; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 03/09/2024; DJE
16/09/2024
)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AD CAUSAM. TITULARIDADE DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Como se sabe, O art. 17 do Código de Processo Civil que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Em continuidade,
o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000349-12.2022.8.08.0045, Rel. Des. Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, 2ª Câmara Cível, 16/05/2023). 2 - No caso, há de ser mantida a intelecção externada pelo magistrado singular acerca da ausência de pertinência subjetiva da parte autora, tendo em vista que a apelante mais uma vez reafirma que os bens penhorados não são da sua titularidade, conforme inclusive é possível aferir pela seguinte passagem da sua peça recursal Os imóveis penhorados nos autos da ação de execução de tÍtulo executivo extrajudicial, cuja impertinência do ato restou demonstrada nos autos dos Embargos que deram origem ao presente recurso, estão irregular, pois de fato não pertencem a Apelante, mas sim a terceiras pessoas a ela relacionadas. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 05 de março de 2024. RELATORA. (
TJES
; AC 0000616-16.2015.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES
26/03/2024
) (destaquei)

Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau ao
reconhecer a ilegitimidade ativa do autor
e extinguir o feito sem resolução de mérito.

Conclusão

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do apelante para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), porém mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar